Tribunal: TJBA
Processo: 0522305-39.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522305-39.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UILSON DOS REIS SALES e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS, LARISSA DUQUE MARQUES, RODRIGO FERNANDES PENHA

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DO RIO BRANCO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO FERNANDES PENHA, LARISSA DUQUE MARQUES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, RAFAEL FERNANDES MATIAS

05

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL.

PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE HAVIA EXTINGUIDO O PEDIDO PRINCIPAL POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR/RECONVINDO AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE ATO OFENSIVO À HONRA DO ACIONADO/RECONVINTE POR PARTE DO REQUERENTE/RECONVINDO. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM R$5.000,00. VALOR QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Da análise dos autos, verifica-se que restou comprovada, em audiência de instrução (ID. 441381955), a ocorrência de ato ofensivo à honra do réu/reconvinte, consistente na exibição de cartaz e distribuição de panfletos com acusações de interesse pecuniário por parte do síndico eleito, imputando-lhe conduta reprovável e insinuando desvio ético, razão pela qual torna-se devida a indenização fixada na origem, a título de danos morais.

2. Ademais, a alegação do autor/reconvindo de que apenas exerceu direito à crítica não encontra amparo na prova dos fólios processuais, pois as declarações foram dotadas de caráter acusatório e ofensivo, tendo ultrapassado os limites da liberdade de expressão e configurado abuso de direito.

3. Correta, portanto, a sentença que reconheceu que tais imputações foram direcionadas ao réu com o objetivo de desqualificá-lo perante os demais condôminos, sendo esta conclusão sustentada em depoimento de testemunha presencial, que confirmou a distribuição dos panfletos e a exibição do cartaz com intuito difamatório.

4. Tocante ao valor arbitrado para compensar o dano moral, fixado em R$5.000,00, tal montante encontra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade do fato e a proporcionalidade da resposta judicial, tendo atendido aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando a majoração pretendida pelos réus, tampouco a exclusão da indenização, como requerido pelo autor.

5. Quanto aos honorários recursais, deixo de majorá-los em relação ao autor, por já terem sido fixados no percentual máximo de 20% no primeiro grau. Também deixo de majorá-los em relação aos réus, dado que a sentença não os estipulou.

6. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. DECISÃO QUE SE MANTÉM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
à apelação principal e ao recurso adesivo
, na forma do quanto fundamentado no voto d
a
Excelentíssim
a
Relator
a
, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado de forma eletrônica
.